Tribunal: CARF
Processo: 10580.727944/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PAF. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas no presente feito.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de sua convicção, ao teor da legislação de regência.
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto de renda retido na fonte que incide sobre rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de acordo realizado em ação judicial trabalhista poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações suscitadas não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido no ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727944/2017-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.009 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
JORGE ANTONIO LAGO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PAF. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. VALORAÇÃO DAS
PROVAS. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas
no presente feito.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e
de direito que a fundamentam, não há motivos para decretação de sua nulidade,
devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando
do exame do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de
sua convicção, ao teor da legislação de regência.
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto de renda retido na fonte que incide sobre rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de acordo realizado em ação judicial trabalhista
poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações suscitadas não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de
retenção na fonte do imposto deduzido no ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727944/2017-54
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727944/2017-54

Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 52/59):
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 12/15, lavrada em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2016, ano calendário 2015, por meio da qual foi exigido o seguinte crédito tributário:
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 13, a
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727944/2017-54

autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração na notificação fiscal em
exame:
Compensação Indevida de IR na Fonte – R$ 15.500,33 – correspondente a
diferença entre o valor declarado de R$ 22.948,89 e o total de IR Retido de R$
7.448,56, conforme documentos apresentados, referente a fonte pagadora Transbiribeira
- Mineração e Transportes Ltda. (e Outros 2), CNPJ no 04.151.666/0001-00, nos autos
da reclamatória trabalhista de no 0000806- 87.2010.5.05.0012 que tramitou perante a
12a Vara da Justiça do Trabalho da Comarca de Salvador/BA;
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou tempestivamente impugnação às fls. 04/09,
anexando documentos às fls. 07/10 e 16/27, alegando em síntese que:
 os valores lançados na declaração de IR referente ao período 2015 / 2016 são
totalmente devidos, e se deram em decorrência do transito em julgado da
sentença homologatória da Reclamação Trabalhista processo no 0000806-
87.2010.5.05.0012, que gerou tais valores;
 foi homologado acordo no valor de R$ 110.000,00, sendo que a Reclamada
Transbiribeira - Mineração e Transportes Ltda. é a responsável tributária pelo
pagamento dos impostos (INSS e IR);
 o juízo determinou o recolhimento do INSS e pagamento de parte do IR, no
valor de R$ 7.448,56, bem como que fosse realizada penhora de numerários do
responsável tributário pelo recolhimento do imposto, não tendo o impugnante
qualquer responsabilidade por tal pagamento;
 o valor lançado na declaração de imposto de renda está correto e é o devido,
conforme documentação anexa, não devendo subsistir qualquer glosa;
 em sendo o IR devido e retido no valor de R$ 22.948,89, restando pendente
apenas o pagamento de R$ 15.500,33 cuja responsabilidade é do responsável
tributário Transbiribeira - Mineração e Transportes Ltda., havendo ainda a
determinação do juízo para que fosse penhorado tal numerário, bem como,
ter encaminhado ofício a Receita Federal informando que a reclamada
deixou de recolher o IR do acordo homologado no importe de R$ 15.500,33,
não resta alternativa a não ser manter os valores lançados na declaração do IR,
bem como, adotar as providências necessárias para a cobrança do IR do
responsável tributário;
 requer, independente de julgamento procedente ou improcedente, parcial ou
integral, a fixação da multa em percentual de 2%;
Às fls. 02 foi protocolizada manifestação requerendo prioridade na tramitação deste
processo administrativo fiscal com fundamento na Lei no 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2016
ESTATUTO DO IDOSO.
O estatuto do idoso prioriza o atendimento das pessoas diante dos órgãos públicos a
partir de 60 (sessenta) anos de idade.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte em ação judicial comprova-se através de informe de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora dos rendimentos, DIRF transmitida pela
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727944/2017-54

pessoa jurídica pagadora dos rendimentos a esta Secretaria, ou ainda, alternativamente,
através de documentos constantes do processo judicial que comprovem
inequivocamente o recolhimento do imposto retido do contribuinte.
Não comprovada a retenção de IR na fonte através de documentação hábil e idônea,
mantém-se a glosa de compensação indevida.
MULTA DE MORA.
A multa de mora aplicada na notificação de lançamento não têm caráter punitivo. Sua
finalidade é desestimular o cumprimento da obrigação tributária fora de prazo, sendo
devida quando o contribuinte estiver recolhendo espontaneamente débito já vencido.
Cientificado da decisão, em 03/08/2018 (fls. 62), o contribuinte, em 24/08/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 66/71), repisando as alegações da peça impugnatória, alegando,
preliminarmente, que o pagamento do imposto devido cabe exclusivamente à fonte pagadora
Transbiribeira Mineração e Transportes Ltda., conforme se extrai do ofício enviado à RFB pelo
juízo trabalhista, incorrendo em duplicidade a cobrança realizada, ao teor dos documentos já
anexados. No mérito, repisa que o juízo trabalhista determinou que o cálculo do imposto devido
é de responsabilidade da empresa, cabendo-lhe o pagamento e bloqueio. Ato contínuo e não
havendo o respectivo pagamento, o juízo determinou o recolhimento do IR aos cofres públicos
com o valor disponível, além de oficiar à RFB sobre o ocorrido, visando a adoção das medidas
cabíveis, sendo certo que o contribuinte declarou o imposto retido nos termos em que acordado
no processo trabalhista, restando assim comprovado que o valor informado no ajuste anual está
correto, sendo indevida a glosa remanescente operada, não tendo o contribuinte qualquer
responsabilidade por tal ato, restando claro que a decisão recorrida está eivada de vícios
insanáveis a comprometer sua exigibilidade pelas ilegalidades formais e materiais constatadas.
Requer, ao final, seja acolhida a preliminar arguida que acarreta na nulidade da peça fiscal e, no
mérito, a improcedência do lançamento com cancelamento do débito fiscal reclamado, e a
restituição do imposto de renda que faz jus.
Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, com
especial destaque para juntada de novos documentos, perícia técnica e depoimentos pessoais, sob
pena de confissão.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 72/87.
Em 23/05/2019, o julgamento foi convertido em diligência, determinando a
intimação do contribuinte para esclarecer se houve bloqueio integral ou parcial de valores, ao
teor do mandado de bloqueio e penhora expedido e, se ocorreram, mesmo que parcialmente, qual
foi a destinação dos aludidos valores, trazendo os documentos comprobatórios pertinentes (fls.
91/95).
Em 14/06/2023, atendendo a intimação, o contribuinte requer a juntada de novos
documentos, reiterando pela improcedência do lançamento e atribuição da responsabilidade do
pagamento do imposto devido à fonte pagadora, Transbiribeira Mineração e Transportes Ltda.
(fls. 102/134).
Em 20/06/2023, o processo retornou ao CARF, sendo-me encaminhado para
prosseguimento do julgamento, em 25/06/2023 (fls. 137).
É o relatório.

Voto
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727944/2017-54

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
O Recorrente, pugna pela nulidade da decisão recorrida por estar eivada de vícios
insanáveis a comprometer sua exigibilidade pelas ilegalidades formais e materiais constatadas.
Contudo, razão lhe assiste.
No presente caso, a insurgência recursal se refere, exclusivamente, a apreciação
deficitária do conjunto probatório, produzido de forma a justificar a retenção do imposto devido à
cargo da fonte pagadora, em face do acordo celebrado na demanda judicial trabalhista.
De início, vale salientar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
inclusive oportunizando ao contribuinte prestar os esclarecimentos necessários a condução dos
trabalhos fiscais, os quais foram regularmente atendidos. Ademais, da leitura da autuação pode-se
apurar que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal,
ensejaram a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos
dispositivos legais atinentes, além de oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de defesa.
Acresça-se ainda, por seu turno, que as decisões proferidas em primeira instância
administrativa fiscal deverão conter relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, aos autos de infração e
notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas contra a
exigência, na exata dicção do art. 31 do Decreto no 70.235/72 (PAF), cujos requisitos encontram-
se regularmente presentes na decisão recorrida.
Não obstante, no que tange a valoração das provas – que é o cerne da insurgência
preliminar suscitada – a autoridade julgadora formará livremente sua convicção motivada,
buscando a verdade material, inclusive podendo determinar as diligências que entender
necessárias, nos termos do art. 29 do PAF, fundamentando sua decisão, o que de fato ocorreu,
malgrado o inconformismo e insurgência recursal. Logo, do ponto de vista procedimental, a
deliberação de piso transcorreu dentro da restrita legalidade e sem qualquer prejuízo ou
inobservância ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com
regularidade e plenitude, razão pela qual, não restando vulnerado o art. 59, II, do PAF, não há que
se falar em nulidade.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte decorrente de
processo judicial trabalhista:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727944/2017-54

O litígio recai sobre a compensação indevida do IR Fonte, no valor de R$
15.500,33, apurada em sede de revisão da DAA/2016, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da dedução remanescente
declarada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 52/59) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 12/15), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a dedução pleiteada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários para efeito
de confirmar as informações declaradas. Não se pode olvidar que na relação processual
tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de
irregularidades suscitada. Conclui-se, portanto, que a comprovação dedução realizada, quando
exigida e não apresentada, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação
dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – levando-se em conta que, embora a
responsabilidade pelo recolhimento tributário remanescente tenha ficado a cargo da reclamada, é
fato que no acordo judicial celebrado não houve qualquer menção acerca do abatimento do
imposto de renda sobre o crédito recebido pelo contribuinte, conforme, aliás, certificado pelo
juízo trabalhista (fls. 80, 119/123, 128/13/134), sendo certo que não restou demonstrada a
respectiva retenção e/ou recolhimento remanescente, impossibilitando assim o respectivo
aproveitamento no ajuste anual pelo contribuinte – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor
(fls. 57/58), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF:
No tocante à infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
sobre o assunto dispõe a Lei no 9.250/1995, em seu artigo 12, inciso V, que poderá ser
deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual o imposto retido na fonte
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo (no caso, o RRA).
Quanto à prova da retenção do imposto compensado na Declaração de Ajuste Anual,
observe-se o que estabelece o artigo 943, § 2o do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR - Decreto n° 3.000/1999):
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727944/2017-54

Neste sentido, é necessário que o contribuinte faça prova da efetiva retenção do
imposto de renda na fonte, ou seja, deve restar demonstrado que o rendimento
pago sofreu o desconto do imposto de renda na fonte.
É, pois, a retenção do imposto levada a cabo pela fonte pagadora que cria o direito de o
contribuinte compensá-lo com o valor apurado anualmente no ajuste. O contribuinte
sofre a incidência do imposto no momento em que recebe o rendimento e é neste
momento, caso tenha ocorrido a retenção, que nasce o direito de compensá-lo na
declaração.
Por sua vez, é o comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de sua
própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda
retido na fonte.
Infere-se que o mesmo não foi anexado a este processo administrativo tributário.
Também não consta dos sistemas informatizados desta Secretaria a transmissão da
DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) pela reclamada em nome do
notificado com informação dos rendimentos auferidos e as respectivas retenções
realizadas.
Para rendimentos auferidos em reclamatória trabalhista, alternativamente a
comprovação pode se dar através da apresentação de cópia do alvará de levantamento
judicial, onde seria possível constatar o valor líquido pago ao contribuinte e a
respectiva retenção sofrida, ou mesmo de alvará judicial específico determinando a
retenção e recolhimento do imposto de renda devido sobre os RRA, assim como de
ofício da instituição bancária informando ao juízo ter cumprido a determinação,
permitindo, desta forma, a confirmação do valor retido devidamente atualizado.
Nenhuma documentação neste sentido foi apresentada pelo notificado.
A apresentação de cópia de auto de bloqueio de bens da reclamada nos autos da
reclamatória trabalhista de no 0000806-87.2010.5.05.0012 não é suficiente para
comprovar qualquer retenção (recolhimento) e, portanto, é documento inepto para
elidir a glosa imputada contra o contribuinte.
(...)
Mantém-se a glosa de compensação indevida de IRRF na forma como realizada pela
autoridade lançadora.
Portanto, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação
consistente e hábil acerca da retenção e/ou recolhimento do IR Fonte remanescente, correto é
procedimento fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
No que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para as
diligências requestadas, não vislumbro a necessidade de suas eventuais realizações, visto que o
presente processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição
passiva em relação à matéria autuada. Ademais, no processo fiscal a produção probatória
somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no
70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito, sobretudo levando-se em conta a
diligência já realizada nos autos (fls. 91/95).
Em relação à multa de ofício sobre o crédito tributário, melhor sorte também não
lhe socorre. De fato, sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I
da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo ao Fisco aplicá-la
na apuração e cálculo de eventual imposto remanescente devido, por força do dever funcional,
nos exatos termos do art. 142 do CTN.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727944/2017-54

Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o lançamento e as alterações
decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 145
DF CARF MF
Original